Tribunal: TJMT
Processo: 0020189-26.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020189-26.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EZIO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 014.845.061-03 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – AUTORIA PATENTEADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS E PELA INVEROSSÍMIL NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – COLIMADA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ADOÇÃO DE CRITÉRIOS COESOS NO PROCEDIMENTO DE DOSIMETRIA – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ALMEJADA A DETRAÇÃO – INVIABILIDADE – REGIME INICIAL FIXADO INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE PENA – OBJETIVADA A DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 44 DO CP – REQUESTADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CAUTELARES DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – CONCRETA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUPLICADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Apresenta-se hígida a condenação do acusado se encontradas drogas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão vinculado a endereço no qual reside, circunstância essa roborada por depoimentos dos agentes de segurança pública, harmônicos entre si e em ambas as fases procedimentais, dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes, sem perder de vista a negativa de autoria isolada nos autos.

2.
Inviável a absolvição do acusado quando as provas demonstram, estreme de dúvidas, a materialidade e autoria do crime. O delito de receptação exige, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Em crimes dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, guardam especial relevo na avaliação da conduta do agente.

3. Inconcebível a readequação do procedimento de dosimetria da pena quando os critérios adotados estão de acordo com os parâmetros estabelecidos no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. Por imperativo legal (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), é de se fixar o regime inicial fechado ao acusado reincidente, condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, com aferição negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena
.

5. Não se viabiliza a realização da
detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de sanção penal

6. Não há possibilidade de isenção ou diminuição da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que essa providência não possui previsão no ordenamento jurídico.

7. Não se realiza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal.

8.
Subsistindo as razões declinadas pelo juízo de primeiro grau que deram ensejo à prisão preventiva do acusado, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal), diante do risco de reiteração delitiva, concretamente verificado em razão da multirreincidência, faz-se inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, sobretudo ao se ter em perspectiva a confirmação da sentença condenatória que lhe infligiu pena privativa de liberdade em regime fechado.

9
.
É possível a condenação do acusado que se diz hipossuficiente ao pagamento das custas processuais, porquanto tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ézio Santos de Araújo
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou a 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal).

Inconformada, a defesa técnica anseia, preliminarmente, a concessão liminar do direito de recorrer em liberdade, dada a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva na sentença.

No mérito, assinala que a condenação se ampara exclusivamente nos depoimentos dos policiais, motivo por que almeja a absolvição em relação a ambas as infrações penais.

Subsidiariamente, objetiva a aposição das respectivas sanções basilares no mínimo legal, em razão da ocorrência de
bis in idem
; a redução da pena de multa, ante a hipossuficiência do recorrente; a detração da pena; a fixação do regime inicial semiaberto; a substituição por penas restritivas de direitos; e os benefícios inerentes à assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Ézio Santos de Araújo
foi condenado a 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal).

Segundo a denúncia, no dia 25 de abril de 2019, na residência localizada na Rua Barão de Vila Bela, n.o 189 (ou 198), bairro Dom Aquino, em Cuiabá-MT, o apelante guardava e tinha em depósito drogas para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; ainda, na mesma data e local, o recorrente ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, sendo 03 (três) serras circulares, duas da marca Bosh e uma da marca
Skil
; 01 (uma) furadeira
Skil
, modelo 6602; e um facão marca
Collins
.

Tem-se que, no dia do fato, a Polícia Civil deflagrou a operação denominada “Tiradentes”, dando cumprimento a diversos mandados judiciais, entre eles o mandado de busca e apreensão n.o 565.457, tendo como alvo a residência do acusado, localizada no endereço supracitado, obtendo êxito em encontrar 05 (cinco) peças e meia de substância análoga à pasta-base de cocaína, 02 (duas) porções médias também de substância análoga à pasta-base de cocaína, meia peça de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e um rolo grande de plástico filme. Também foram encontrados as serras circulares, a furadeira e o facão descritos acima, sendo esses últimos objetos de furto.

Consta que as 06 (seis) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de tabletes de cocaína, pesaram 5,650kg (cinco quilogramas, seiscentos e cinquenta gramas); 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos de cocaína, pesaram 42,58g (quarenta e dois gramas, cinquenta e oito gramas); e uma porção de maconha, na forma de tablete, pesou 510g (quinhentos e dez gramas).

A defesa
assinala que a condenação se ampara exclusivamente nos depoimentos dos policiais, motivo por que almeja a absolvição em relação a ambas as infrações penais.

Sem razão, contudo.

A materialidade do
crime de tráfico de drogas
encontra-se comprovada a partir do boletim de ocorrência (id. 33674951, p. 01/03); do mandado de busca e apreensão, auto circunstanciado de busca e apreensão, auto de apreensão, relatório de cumprimento de busca e respectivo anexo fotográfico (id. 33674952, p. 01/05); do relatório policial (id. 33674954, p. 01/09; id. 33674955, p. 01/08; e id. 33674956, p. 01/03); das fotocópias de correspondências endereçadas ao réu e sua genitora (id. 33674957, p. 01/04); do laudo pericial (id. 33674959, p. 01/06); e da prova oral amealhada elementos probantes que comprovam a apreensão, na cena do delito, de aproximadamente 06 Kg (seis quilogramas) de cocaína e 510g (quinhentos e dez gramas) de maconha.

A policial civil
Flávia Cordovez Lopes de Aquino
, ouvida na fase judicial, explicou que, inicialmente, a Polícia Militar fez levantamento de informações e verificou que a casa era utilizada pelo réu em prol do tráfico de drogas. Depois disso, a Polícia Civil, com base nessas informações, produziu um novo relatório, que subsidiou o pedido de busca e apreensão ao juízo. Descreveu que, ao tempo do relatório,
Ézio
morava no local e atuava na traficância de drogas juntamente com outras pessoas, sendo, pois, responsável pela guarda do entorpecente pertencente a
Joanizio
. Na época em que levantadas as informações pela Polícia Civil, constatou-se, com base nos relatos dos vizinhos, que o acusado residia no local com sua mãe, bem como havia uma motocicleta em frente à residência, a qual pertencia ao apelante. Além disso, as fontes (que foram preservadas) apontaram desconfiar que algo de ilícito pudesse acontecer no imóvel.

Caio Sérgio Schossler Danielli
, policial civil, também ouvido na fase judicial, confirmou os termos do depoimento da colega
Flávia
, descrevendo ter produzido o relatório investigativo juntamente com ela, sendo que, ainda no mês do fevereiro, o réu residia no local alvo da diligência. Acrescentou que a
Ézio
cumpria realizar a logística acerca da droga pertencente a
Joanizio
, participando de atividades de distribuição, armazenamento e venda de entorpecente, sendo a veracidade dessa informação constatada ao tempo do cumprimento da ordem judicial, porém na casa de
Joanizio
apenas munições foram encontradas.

O policial civil
Adonis dos Santos Vieira
, ao prestar depoimento em juízo, explicou que, desde o princípio,
Ézio
era o alvo de cumprimento do mandado de busca e apreensão. No dia em que foram dar cumprimento à referida ordem judicial, a casa alvo da diligência, aparentemente, estava em reforma e, embora não fosse possível que alguém estivesse morando ali, era possível pernoitar, dormindo em um dos cômodos.

A testemunha assinalou que o entorpecente foi localizado nos fundos da residência, em um matagal, sendo uma quantia elevada de pasta-base, a qual correspondia a um grande valor econômico.
Enfatizou haver encontrado no local correspondência em nome do réu, assim como que os vizinhos apontaram que o acusado frequentava o local e possivelmente “mexia com coisa errada”, bem como acreditavam que ele residia na casa; ainda, as informações davam conta que o imóvel pertencia aos pais do recorrente e que era ele que conduzia a reforma havida na casa
.

Na fase extrajudicial (id. 33674967, p. 01/02), o policial civil
Zanil Ferreira Gomes
, que também deu cumprimento à ordem judicial na residência do réu, assinalou que no decorrer da diligência foram localizadas, nos fundos da casa, cinco peças e meia de substância análoga à pasta-base, duas porções médias de substância análoga à pasta-base, meia peça de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, um rolo grande de plástico-filme, além de correspondências em nome do acusado.

A testemunha
Elisângela Pereira da Costa
, vizinha da casa, chamada pelos agentes de segurança pública para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, declinou em juízo que o imóvel estava em reforma ao tempo em que realizada a diligência. Explicou que a casa era toda murada, inclusive o quintal e nos fundos passava um córrego; a residência pertencia à mãe do acusado, sendo que ele já habitou no local e tinha uma motocicleta, que costumava ficar estacionada em frente à casa. No dia em que efetivada a ordem judicial, a testemunha foi chamada pelos policiais nos fundos da residência e lá viu objetos envolvidos em embalagem plásticas, os quais os agentes de segurança pública disseram-lhe tratar-se de entorpecente.

Interrogado em juízo, o acusado
Ézio Santos de Araújo
, a exemplo de seu interrogatório na fase extrajudicial, negou a autoria do delito, aduzindo que não residia mais na casa em que os entorpecentes foram encontrados desde o mês de dezembro. Explicou que o imóvel pertencia a sua mãe, quem permaneceu no local até o mês de fevereiro. Descreveu que o quintal da casa era aberto e qualquer pessoa poderia acessar os fundos da residência, que dava para um córrego.

Embora o acusado, em ambas as fases procedimentais, tenha negado qualquer cooperação com o tráfico de drogas, essa versão é isolada nos autos.

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam o cumprimento do mandado de busca e apreensão possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração, à saciedade, da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos dos policiais civis, sem perder de vista a isolada negativa de autoria sustentada pelo réu.

Enfatize-se, no ponto, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Nesse sentido, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas,
sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas
, circunstância a infirmar, portanto, qualquer tese defensiva a dizer com sua suposta inidoneidade ou desvalor.

São elementos que corroboram a traficância a quantidade e variedade de entorpecente apreendida (várias peças de maconha e pasta-base de cocaína), a forma de acondicionamento (em forma de tabletes), o local onde foram localizados os narcóticos (em um matagal, nos fundos da casa), bem como as circunstâncias da localização da droga, originada a partir de cumprimento de ordem judicial subsidiada por diligências policiais prévias.

Contemple-se que, a despeito de
Ézio Santos de Araújo
negar a traficância e dizer que não residia mais na casa alvo do mandado de busca e apreensão, suas asserções judiciais são bastante frágeis, sobretudo quando contrastadas com a cena do cumprimento da ordem judicial e com os depoimentos dos policiais civis e da testemunha que acompanhou a realização da diligência, todos coesos em ambas as fases processuais. Ademais, não se verifica qualquer intenção dos agentes de segurança pública ou da testemunha no sentido de prejudicar o acusado.

Ainda, tem-se que foram encontradas na casa correspondências destinadas ao réu e a sua genitora, fator a demonstrar sua vinculação com o imóvel.

Por oportuno, vale ressaltar que, para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes é despicienda a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e, verificado que o apelante guardava ou tinha em depósito elevada quantidade de substância entorpecente, caracterizado está o delito.

Com efeito, apresenta-se perfeitamente delineada a autoria delitiva e, à vista disso, é inequívoca a prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 por
Ézio Santos Araújo
, motivo por que
deve ser mantida a condenação do acusado
.

No que guarda pertinência com o
crime de receptação
, a materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada, a teor dos boletins de ocorrência
(id. 33674951, p. 01/03; id. 33674958, p. 01/03; e id. 33674958, p. 04/06), do auto de apreensão (id. 33674952, p. 03), das fotocópias de correspondências endereçadas ao réu e sua genitora (id. 33674957, p. 01/04), do termo de entrega (id. 33674962, p. 03), do auto de avaliação (id. 33674967, p. 01), das notas fiscais (id. 33674964, p. 01/07; e id. 33674965, p. 01)
e dos depoimentos amealhados no curso da persecução penal.

Dentre esses elementos de prova, cumpre ressaltar que os
boletins de ocorrência
(id. 33674958, p. 01/03; e id. 33674958, p. 04/06) e as notas fiscais comprovam que os objetos apreendidos na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante pertencem à empresa
Smarti
e são produto de um furto anteriormente perpetrado na sede daquela pessoa jurídica no dia 08.04.2019.

A propósito, vale realçar que
Marta da Silva Pereira
, ouvida perante a autoridade policial (id. 33674962, p. 01), asseverou que, dentre outros objetos, as serras circulares, a furadeira e o facão descritos na denúncia foram subtraídos de sua empresa por 07 (sete) homens em 08 de abril de 2019, data em que houve um furto no local, totalizando-se um prejuízo de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O policial civil
Zanil Ferreira Gomes
, na fase administrativa, e o policial civil
Adonis dos Santos Vieira
, na fase judicial, relataram ter dado cumprimento ao mandado judicial na casa do réu, havendo encontrado os objetos no interior da residência, sendo que desconfiaram tratar-se de produto de um furto ocorrido dias antes em uma empresa próxima ao local e, realizado o confronto, constataram tratar-se dos referidos objetos.

Interrogado perante o juízo, o acusado
Ézio Santos Araújo
negou a prática do delito, contudo, a
versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos e são incapazes de infirmar os elementos de cognição amealhados em sentido contrário.

Nessa perspectiva, é de se atentar para as seguintes circunstâncias: a) as serras circulares, furadeira e facão foram encontradas em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu, objetivando-se localizar drogas; b) os objetos eram comprovadamente produto de furto ocorrido dias antes em um estabelecimento comercial próximo ao imóvel alvo da diligência; c) o réu não explicou como os objetos foram encontrados em sua residência; e d) nenhuma prova foi produzida pela defesa, com o fim de incutir credibilidade às asserções do recorrente, uma vez que sequer foram ouvidas testemunhas ou informantes, com o escopo de roborar suas asserções (artigo 156 do Código de Processo Penal).

Anote-se
que o delito de receptação
exige, para sua configuração,
o dolo específico do tipo
, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Importante consignar que, em crimes dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

Na hipótese em estima, consoante demonstrado acima, verifica-se que o apelante não logrou demonstrar convincente a versão que diz com suposto desconhecimento da origem espúria do bem. Isso porque a narrativa apresentada pelo réu, além de não se afigurar credível, revela inconsistências de ordem lógico-fática que a torna frágil, conforme já minudenciado em linhas pretéritas.

Demonstradas as elementares típicas do delito de receptação em sua modalidade dolosa, é incabível cogitar a formalização do decreto absolutório.

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa
objetiva a aposição das respectivas sanções basilares no mínimo legal, em razão da ocorrência de
bis in idem
.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

Em relação ao delito de tráfico de drogas, a pena-base foi exasperada diante da valoração negativa da quantidade de drogas e dos antecedentes criminais. Como o acusado possui três condenações penais transitadas em julgado, uma delas foi sopesada na segunda fase da dosimetria, como reincidência. Na última etapa não foi reconhecida a causa de diminuição de pena atinente ao tráfico de drogas privilegiado por não ser o apelante primário, de modo que não ostenta bons antecedentes, circunstância a obstar a caracterização da minorante.

No que concerne ao delito de receptação, tem-se que a pena-base foi exasperada em razão dos maus antecedentes criminais do recorrente. Como o acusado possui três condenações penais transitadas em julgado, uma delas foi sopesada na segunda fase da dosimetria, como reincidência. Na última etapa não incidiram causas de diminuição ou de aumento de pena.

Na hipótese, não se verifica a ocorrência do alegado
bis in idem
no procedimento de dosimetria da pena, seja porque o recorrente possui três condenações penais transitadas em julgado, sendo uma delas utilizada para configurar a reincidência e as outras duas para negativar os antecedentes criminais – o que é amplamente aceito pela jurisprudência dos Tribunais Superiores –, seja porque, em relação ao tráfico de drogas, a reincidência, por si só, caracteriza óbice legal à incidência da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos.

Em razão da reincidência do acusado e da valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os delitos (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), mantém-se o
regime fechado
para o inicial cumprimento da sanção penal e, por conseguinte, deixa-se de realizar a detração da pena (artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal), uma vez que a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de pena.

Quanto à diminuição ou afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência do recorrente, verifica-se ser inviável o acolhimento da súplica defensiva, uma vez que o preceito secundário do tipo penal insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 estabelece a aplicação da pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade, em razão da prática da conduta típica descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, conforme o raciocínio lógico estabelecido no procedimento dosimétrico. Trata-se, pois, de sanção penal, cuja imposição decorre de lei.

Assim, não é viável a isenção ou diminuição da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

Ainda, é incabível a substituição da pena, conforme pretendido pela defesa
, uma vez que a pena infligida supera quatro anos, motivo por que não se encontra preenchidos os requisitos legais insculpidos no artigo 44 do Código Penal.

No que concerne ao pedido de restituição do
status libertatis
do apelante, embora a defesa tenha formulado o pedido em sede preliminar, vê-se que a matéria melhor se ajusta à análise do mérito da apelação.

No presente caso, subsistem as razões declinadas pelo juízo de primeiro grau que deram ensejo à prisão preventiva do acusado, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal) para o fim de frear a reiteração delitiva do apelante (reincidente).

Nesse sentido, é de se ponderar, ainda, a ausência de alteração do contexto fático que autorizou a decretação da medida, assim como a superveniência de pronunciamento judicial de mérito de caráter condenatório, fazendo-se inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente ao se ter em perspectiva a manutenção da sentença condenatória que lhe impôs pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

Por fim, o apelante requesta a isenção do pagamento das custas processuais (justiça gratuita). Todavia, o fato de, eventualmente, o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais, visto que, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
” e, a teor do artigo 98, § 3o, do vigente Código de Processo Civil, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Ademais, “
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 254.330/MG. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 19/03/2013. DJe 25/03/2013).

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ézio Santos de Araújo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020